Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parcelamento do débito exequendo enseja a aplicação do art. 922 do CPC, segundo o qual, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

2. A suspensão da execução não se sujeita à restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC, por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento).

3. Recurso conhecido e provido.